Tribunal: TJES
Processo: 5000265-50.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000265-50.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELENA DA CONCEICAO BARROSO
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões. (ID.
1546443
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ELENA DA CONCEICAO BARROSO,
verifico que a parte recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que não contratou o cartão de crédito;
d)
que as cobranças são indevidas;
e)
que houve negativação indevida;
f)
que a recorrida não comprovou nos autos a regularidade da contratação nem as compras realizadas;
g)
que o débito é inexistente;
h)
que o endereço que consta nas faturas não lhe pertence;
i)
que houve fraude;
j)
que não foi apresentado contrato de adesão e nem de renegociação de dívida;
k)
que houve prática abusiva;
l)
que deve ser declarada a inexistência do débito, bem como mantida a liminar;
m)
que devem ser cancelados os cartões de crédito, a conta bancária vinculada a recorrente e os contratos de renegociação;
o)
que faz jus aos danos morais pleiteados;
p)
que os pedidos da exordial devem ser julgados procedentes.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, uma vez que a parte comprovou fazer jus a dita benesse (ID. 1742289).

O cerne da presente lide prende-se a apurar suposta ilegalidade na contratação do cartão de crédito, e em caso positivo, se a recorrente faz a declaração de inexistência do débito e danos morais.

Analisando detidamente as provas contidas nos autos, não há indícios de que a recorrida incorreu em falha na prestação dos seus serviços, pois ao revés do alegado, a recorrente tinha ciência de que o negócio jurídico se tratava de um cartão de crédito, tanto é das faturas acostadas aos autos (ID.
1742326
) é possível verificar a utilização do cartão de crédito constando diversas compras realizadas periodicamente em nome da recorrente, inclusive na comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES e vinculadas ao seu CPF.

Desse modo, tenho que é possível verificar que a recorrente tinha ciência dos termos e condições do contrato de cartão de crédito, razão pela qual não há que se falar em
falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira e nem ato ilícito.

Assim, também não há nenhuma ilegalidade ou abusividade a ser declarada, situação que impõe a improcedência dos pedidos da exordial, restando irretocável a sentença do Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95, lado outro suspendo a exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONTRATADO. USO DE COMPRAS E SAQUES. CONSTATAÇÃO DE DIVERSAS COMPRAS DESCONTOS NO VALOR MÍNIMO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.